Tribunal: TJSP
Processo: 1149539-14.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Transporte aéreo internacional. Pedido de majoração de indenização por danos morais negado.
I. Caso em Exame
Cezar Luciani Trotta, Isabela Arjona Trotta e Carolina Arjona Jensen Trotta ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais contra Transportes Aéreos Portugueses S/A – TAP, alegando cancelamento de voo de Roma a Guarulhos, com conexão em

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação. Transporte aéreo internacional. Pedido de majoração de indenização por danos morais negado.
I. Caso em Exame
Cezar Luciani Trotta, Isabela Arjona Trotta e Carolina Arjona Jensen Trotta ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais contra Transportes Aéreos Portugueses S/A – TAP, alegando cancelamento de voo de Roma a Guarulhos, com conexão em Lisboa, e reacomodação em voo no dia seguinte, sem que tenham recebido hospedagem, apenas um "voucher" de alimentação. Chegaram ao destino com dezesseis horas de atraso e pleiteiam majoração da indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais, inicialmente fixada em R$ 3.000,00 para cada autor, para R$ 12.000,00.
III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é objetiva, não dependendo de culpa, conforme art. 14 do CDC. A justificativa da ré para o atraso, "problemas de tripulação", configura fortuito interno, não afastando sua responsabilidade. 4. O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A sentença fixou o valor em R$ 3.000,00 para cada autor, considerado suficiente para o propósito reparatório e pedagógico.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil em relações de consumo é objetiva, conforme art. 14 do CDC. 2. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
Resolução 400 da ANAC, arts. 26, 27, 28.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1015745-57.2024.8.26.0003, Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2025.
TJSP, Apelação Cível 1003229-72.2022.8.26.0068, Rel. Ramon Mateo Júnior, 15a Câmara de Direito Privado, j. 08.12.2022.